Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730366-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO JOSE PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL - GDF, PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por SÃO JOSÉ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL – GDF E OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança n. 0707433-17.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de retirada de imóvel de licitação, nos termos da decisão agravada constante do ID 74366292. O Agravante requereu a concessão da antecipação da tutela para determinar a exclusão do item 02 do Edital de Licitação no 04/2025 – Desenvolve/DF, impedindo a homologação e assinatura de contrato com eventual licitante vencedor, até o julgamento do mérito dos pedidos administrativos pendentes de decisão pelo COPEP/DF. No mérito, pleiteou o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a ordem no mandado de segurança, assegurando a retirada provisória do imóvel da licitação e o encaminhamento dos autos administrativos ao COPEP/DF para julgamento. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 25/07/2025 foi proferida sentença denegando a segurança e resolvendo o mérito da demanda, nos termos dos arts. 487, I do CPC (ID 244027964 dos autos de origem). No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, de acordo com entendimento desse Tribunal: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso se reconhece a perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025 13:58:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador